Tribunal: TJSP
Processo: 0001661-59.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001661-59.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante THOMAZ
HENRIQUE BUZZO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, fixando-se a pena do apelante em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias
multa, aquela a ser cumprida no regime aberto, substituindo-se, por fim, a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços
à comunidade ou entidade pública e mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001661-59.2017.8.26.0441 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001661-59.2017.8.26.0441
Apelante: Thomaz Henrique Buzzo da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Voto no 46.240
O ora apelante foi denunciado como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido no dia 12 de agosto de 2016, por volta das 16h15, na
Rodovia SPA 334/055, Km 371+100, Jardim dos Prados, na
cidade Peruíbe, porque adquiriu e ocultou, em proveito próprio,
4 rodas, bens pertencentes à Delfina Campela Carvalho,
avaliados em R$ 2.700,00, que sabia ser produto de crime. Foi
condenado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime
semi aberto, além do pagamento de 10 dias-multa (fls. 302-305).
Apela
da
sentença,
buscando
a
absolvição fundada na ausência de dolo e a aplicação do
princípio do in dúbio pro reo. Subsidiariamente, postula pela
fixação da pena-base no mínimo legal e regime aberto para
início de cumprimento, bem como a substituição da
carcerária (fls. 308-312).
Contrarrazões às fls. 318-321.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
oficiou pelo não provimento do recurso (fls. 336-340).
É o relatório.
Consta
da
denúncia
que
a
polícia
investigava um furto cometido por Maurício, ocasião em que
se expediu mandado de busca e apreensão naquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001661-59.2017.8.26.0441 -Voto no
3
residência. No local viviam várias pessoas, dentre elas o
apelante, sendo que os pneus encontrados eram fruto de
roubo (RDO 2422/17). O sentenciado confessou que sabia a
origem ilícita dos bens, alegando, ainda, que teria adquirido,
nas
mesmas
condições
ilícitas,
uma
esmerilhadeira,
aparelhos de televisão, roçadeiras, pneus de veículos e
outros bens. A vítima recuperou os pneus roubados.
O acusado confessou a prática delitiva
perante a autoridade judicial, esclarecendo que conheceu um
indivíduo conhecido como “alemão” na barbearia, o qual lhe ofereceu
as rodas pelo preço de R$1.000,00. Confirmou, ainda, que adquiriu
as rodas sabendo que se cuidava de objetos oriundos de crime.
A vítima do delito antecedente, Delfina, disse
que realizou o reconhecimento dos bens na delegacia depois da
apreensão com o réu, mas não teria condições de indicar os autores
do crime de roubo, pois foi amordaçada e amarrada.
De
sua
parte,
os
policiais
civis,
harmonicamente, corroboraram a versão posta na denúncia e
acrescentaram que abordaram o apelante num bar, trazendo consigo
drogas. Questionado sobre os documentos pessoais, o apelante
conduziu os agentes públicos até sua residência, que,
coincidentemente, era o endereço da diligência de busca e apreensão
que seria realizada naquela data. Os servidores públicos localizaram
no local diversos objetos de origem ilícita, como laptops, televisores,
e, dentre elas, as aludidas rodas.
As circunstâncias extraídas dos autos não
possibilitam a absolvição, tampouco a subsunção à forma
culposa de receptação. Além da confissão do crime, tendo o
autor declarado de forma cristalina que sabia que os produtos
eram fruto de crime anterior, não é crível que alguém com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001661-59.2017.8.26.0441 -Voto no
4
discernimento médio realizasse um negócio dessa natureza com
um desconhecido, sem, no mínimo, perquirir acerca da origem
da mercadoria.
Não há o que se falar em ausência de
dolo, elemento subjetivo do tipo penal, seja pela confissão do
agente do crime, seja através dos indícios de comportamento
demonstrados na ação realizada pelo imputado.
Portanto, na posse do bem sabidamente
de origem ilícita, era justo, em face do apurado no processo, se
presumisse dolo nesse comportamento, independentemente da
confissão. Assim, correta a acolhida à pretensão de punir, nos
moldes do art. 239 do CPP.
Destarte, diante do conjunto probatório
em desfavor do réu, de rigor fosse condenado nos moldes do
artigo 180, caput, do Código Penal.
Ademais, o cálculo da pena merece
reparos. Embora antecedentes seja tudo que se refira à
vida passada do réu, somente os desabonadores podem
justificar aumento da pena-base. Absolvições, inquéritos
arquivados, extinções de pretensão punitiva, penas
extintas,
processos
em
andamento,
transações
nos
termos da Lei 9.099/95, suspensão condicional do
processo etc., não servem para tanto.
Ademais
disso,
há
presunção
constitucional de inocência para ações em andamento,
conforme o art. 5°, LVII da Constituição Federal. Nesse
sentido a súmula 444 do STJ: “É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena-base”. Por
isso,
os
acréscimos
a
esse
título,
aplicados na sentença, devem ser revistos, fixando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001661-59.2017.8.26.0441 -Voto no
5
pena base do apelante no mínimo legal, qual seja, 1 ano
de reclusão e 10 dias multa.
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
reconhece-se a atenuante da confissão, embora não se
aplique a respectiva redução, haja vista a fixação da pena
base no parâmetro legal mínimo. Não há causas de aumento
ou diminuição de pena a se considerar.
Depois,
o
regime
de
cumprimento
inicial da pena aberto é o mais adequado à espécie.
Relativamente
à
possibilidade
de
substituição da carcerária, com vista às circunstâncias do
caso concreto é possível não seja socialmente recomendável
que a pena privativa de liberdade, de curta duração, seja
cumprida em regime prisional. Nessas hipóteses específicas a
melhor retribuição é obtida com a prestação de serviços à
comunidade ou entidade pública, onde a atuação útil do réu
tem maior eficácia na prevenção de nova conduta delituosa.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo, fixando-se a pena do apelante em 1
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, aquela a ser
cumprida no regime aberto, substituindo-se, por fim, a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente
na prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves

relator